Tribunal: TJES
Processo: 0007768-03.2015.8.08.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007768-03.2015.8.08.0050
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JONATAN VIEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0007768-03.2015.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: JONATAN VIEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

HOMICÍDIO
DUPLAMENTE QUALIFICADO
TENTADO
.
ART.
121,
§2º, INCISOS I E IV
, C/C ART. 14, INCISO II,
AMBOS
DO CÓDIGO PENAL
.

1.
IMPRONÚNCIA.
NÃO CABIMENTO.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.

2
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SEGURA DA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
.

3
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em

impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

2
.
A
desclassificação
d
a conduta
para o
crime
de les
ão
corporal

somente se mostra viável
quando há
a comprovação segura e
inconteste
da ausência de
vontade de produzir o resultado morte
(
animus necandi
)
.
3
.
Recurso conhecido e
improvido
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0007768-03.2015.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: JONATAN VIEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por

JONATAN VIEIRA

contra

a
decisão

oriunda da

3
ª
Vara
Criminal de Viana
,
que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo
1
21,
§2º, incisos I e IV
,
c/c
artigo 14, inciso II,
ambos
do Código Penal
.

Narra, em síntese, a exordial acusatória, que no dia 15 de março de 2014, o denunciado, juntamente ao corréu Felipe Ventura Flôres (processo desmembrado), com manifesto
animus necandi
, em união de desígnios com terceiro não identificado, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Marcos Vinicius de Jesus, vulgo “Cabeça”, causando lesões que não o levaram a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Ofertada a denúncia, com a conclusão do
i
udicium accusationis,
rest
o
u
o réu pronunciado na forma acima especificada.

Nas
razões
recursais
,
a defesa
requer
a

impronúncia
e,
subsidiariamente,

a
desclassificação para o crime de lesão corporal
.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

A
través da prova oral produzida

tanto na esfera policial como
em juízo, c
onstato presentes
a materialidade delitiva, bem como
os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão
de
pronúncia,
conforme será a seguir abordado.

I
nterrogado e
m juízo
, o recorrente
negou a prática delitiva, afirmando, ainda, que não possui envolvimento com o tráfico de drogas e que a vítima não lhe devia dinheiro proveniente de substâncias entorpecentes
.

A
firma, por fim, que nunca teve desentendimentos com o ofendido e que não sabe dizer o motivo pelo qual este o imputa a tentativa de homicídio.

Ao contrário, a vítima Marcos Vinicius de Jesus narrou com riqueza de detalhes como se deram os fatos, senão vejamos:

“
[...] que seu apelido é ‘Cabeça’; que conhece Jonatan do bairro; que conhece Felipe, sendo cunhado de Jonatan; que a outra pessoa que estava com Jonatan e Felipe é Jackson; que Jackson é de Soteco; que na época que sofreu o ataque era usuário de drogas; que naquela época ficava no bairro fazendo o uso de drogas; que no dia que sofreu o ataque tinha adormecido na cozinha e viu alguém o chamando na porta; que quando levantou para atender viu a porta arrombada; que efetuaram disparos que acertaram seu braço; que estava tentando segurar a porta; que a pessoa conseguiu abrir metade da porta e efetuou disparos; que eram duas pessoas que estavam atirando e chutando a porta; que era o Jonatan e o cunhado dele Felipe; que Jackson estava junto porém do lado de fora dando proteção; que eles não falaram nada com o declarante; que Jonatan e Felipe portavam armas; que não sabe identificar as armas; que depois dos disparos conseguiu correr da cozinha para o quarto; que eles não tentaram abrir o quarto e foram embora; que saiu baleado pedindo ajuda; que na época não quis falar que conhecia o terceiro; que ficou com receio de falar, pois era ele que comandava o tráfico na região; que Jonatan trabalhava para Jackson; que eles queriam matar o declarante por uma dívida de R$ 10,00 (dez reais) na boca de fumo; que já tinha sido ameaçado e cobrado pelos acusados; que eles falaram que se ele não pagasse ia se ver com eles; que faziam pequenas ameaças; que a boca de fumo ficava na Morada da Bethânia; que era nessa boca que estava devendo os R$ 10,00 (dez reais); [...] que depois desse crime não teve contato com os três; que não recebeu mais ameaça; que não teve mais contato com eles; que foi atingido no braço e na perna [...]”.

Observa-se que a vítima confirmou a participação do réu no crime, bem como o fato de que a motivação foi dívida em razão da compra e venda de drogas.

A
testemunha Beatriz de Jesus Mendes, irmã da vítima, confirmou que esta a revelou que foi baleada em razão de possuir dívida na boca de fumo.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

A
cerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Art. 121, §2º, INCISOS I E iv, CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 217, CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INDÍCIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI. PRECEDENTES. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. FASE DE APLICAÇÃO DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PRONÚNCIA. FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]
3. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.
[...]
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, conhecer do recurso interposto, rejeitando as preliminares suscitadas pela Defesa e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006200162250, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022).

Quanto ao pleito de desclassificação do delito imputado ao recorrente pelo crime de lesão corporal, de igual modo, não deve prosperar.

Com efeito, para que se possa proceder à pretendida desclassificação, seria necessária a comprovação segura e inquestionável indicando a ausência de
animus necandi
na ação do acusado, ora recorrente, de modo que eventuais teses defensivas que levantem dúvidas com relação ao crime, e de como realmente se deram os fatos, deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Conselho de Sentença.

Frise-se, também, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher
tal pedido
, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Desta forma, pelos elementos probatórios insertos nos autos, se mostra incabível a desclassificação do delito de homicídio tentado para aquele indicado pela defesa, de modo que deve ser mantida a decisão a fim de que o Júri Popular examine o mérito da questão, sanando eventuais dúvidas quanto a verdadeira intenção do réu.

Neste sentido, observe-se o seguinte entendimento jurisprudencial:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INOCORRÊNCIA - LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL - INADEQUAÇÃO - DECOTE DE QUALIFICADORAS INVIABILIDADE RECURSO DESPROVIDO.
[...]
Havendo indícios de animus necandi na conduta atribuída ao recorrente, se torna impossível o acolhimento, neste momento, do pleito de desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal, devendo a matéria ser submetida à análise pelo Conselho de Sentença. O decote de qualificadoras, na fase da pronúncia, somente pode ocorrer se restar demonstrada a sua manifesta improcedência, com fulcro no art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição da República (CRFB/88). Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 045180014941, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri
.

Por todo o exposto
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO

E

NEGO-
LHE
PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. decisão, nos termos em que proferida
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.